Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Mero inconformismo. Via imprópria. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de existência de vícios de omissão e obscuridade no v. Acórdão, especialmente no que tange à aplicabilidade dos artigos 6o, inciso VIII, e 14 do CDC; art. 489 do CPC; art. 93, inciso IX, da CF/88, que exige a devida fundamentação das decisões judiciais, bem como da Súmula 479 do STJ, ao versar a lide sobre fraude bancária e responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço ao consumidor.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, a parte deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois o resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.